Tribunal: TJBA
Processo: 8013898-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013898-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CLEUSA MARIA DE BARROS VALVERDE

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTERNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA OPERADORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas duas vidas, classificado como “falso coletivo”, e manteve a condenação à repetição simples do indébito.

A parte autora alegou erro material e contradição interna quanto ao percentual final dos honorários advocatícios. A operadora de plano de saúde sustentou omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de correção monetária e juros moratórios, além de contradição quanto ao afastamento da alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial atuarial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material ou contradição interna no acórdão quanto ao percentual final dos honorários advocatícios; (ii) saber se há omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação de repetição simples do indébito, à luz da natureza contratual da obrigação e da Lei nº 14.905/2024; e (iii) saber se há contradição no afastamento da preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial atuarial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

Verificada contradição interna no acórdão quanto aos honorários advocatícios, pois a fundamentação consignou a fixação total em 17% sobre o valor da condenação, enquanto o dispositivo indicou percentual diverso. O vício deve ser corrigido para fazer constar que os honorários advocatícios ficam fixados no percentual total de 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Não há contradição quanto ao afastamento da alegação de cerceamento de defesa. O acórdão embargado consignou que a controvérsia sobre a abusividade dos reajustes em contrato coletivo empresarial com apenas duas vidas poderia ser solucionada com base na prova documental e nas normas aplicáveis, sendo desnecessária a produção de prova pericial atuarial.

A insurgência da operadora quanto à suficiência do conjunto probatório e à desnecessidade de prova pericial possui caráter infringente e não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Há necessidade de integração do acórdão quanto aos consectários legais. A condenação à repetição simples de valores pagos a maior em contrato de plano de saúde tem natureza patrimonial e contratual, razão pela qual não se aplicam a Súmula nº 362/STJ, relativa à correção monetária de indenização por dano moral, nem a Súmula nº 54/STJ, relativa aos juros moratórios em responsabilidade extracontratual.

Em obrigação contratual, a correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir desde cada desembolso indevido, e os juros de mora devem fluir a partir da citação.

A Lei nº 14.905/2024 entrou em vigor em 30.08.2024, devendo sua incidência observar os critérios de direito intertemporal. Até 29.08.2024, a correção monetária deve ser calculada pelo INPC, e os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês, de forma simples. A partir de 30.08.2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem corresponder à taxa legal prevista no art. 406 do CC, equivalente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do CC, quando o resultado for positivo, de forma simples.

A matéria suscitada foi apreciada nos limites necessários ao julgamento dos aclaratórios, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos por Cleusa Maria de Barros Valverde acolhidos. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão quanto aos consectários legais. Embargos da operadora rejeitados nos demais pontos, mantido o acórdão quanto ao reconhecimento da abusividade dos reajustes e à repetição simples do indébito.

Tese de julgamento
: “1. Havendo divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao percentual final dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para correção do erro material ou contradição interna. 2. Em condenação à restituição de valores pagos indevidamente em relação contratual, a correção monetária incide desde cada desembolso indevido, e os juros de mora fluem a partir da citação. 3. Até 29.08.2024, a correção monetária deve observar o INPC, e os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês, de forma simples. 4. A partir de 30.08.2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem corresponder à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, equivalente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária de que trata o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, quando o resultado for positivo, de forma simples. 5. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre a abusividade de reajustes em plano de saúde coletivo empresarial com poucas vidas puder ser solucionada com base na prova documental e nas normas aplicáveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 54 e nº 362/STJ.